Tribunal: TJDFT
Processo: 0714871-06.2020.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINARES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. LEI No 13.964/2019. REPRESENTAÇÃO VÍTIMA. FORMALIDADE. DESNECESSÁRIA. INCOMPETÊNCIA. RELATIVA. NÃO IMPUGNADA NO PRAZO LEGAL. PRORROGAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO. COMPROVADOS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.

I - Tratando de ação penal pública condicionada, não se exige a representação formal, bastando que a vítima ou seu representante legal manifeste de forma clara a intenção de que os fatos sejam apurados.

II - O § 4o do art. 70 do CPP não se aplica aos casos de cheque fraudado.

III - A suposta incompetência territorial e portanto relativa, dever ser impugnada no prazo da resposta, consoante art. 108 do CPP, sob pena de preclusão e prorrogação da competência.

IV - Escorreita a condenação pelo cometimento do crime de estelionato quando o conjunto probatório demonstra que o réu induziu em erro as vítimas, fazendo com que uma delas acreditasse que estava vendendo seu veículo, recebendo, entretanto, cheque fraudado, enquanto a outra acedeu que estava comprando um veículo em situação regular.

V - Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido.